Tribunal: TJES
Processo: 0022105-22.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022105-22.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO PIO XII COM DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MARIA DA PENHA REGATTIERI e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por POSTO PIO XII COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que, nos autos de ação de embargos de terceiro, manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a nulidade do contrato de locação e a simulação no negócio jurídico envolvendo a posse de imóvel. A embargante alegou violação ao princípio da não surpresa, omissão quanto à boa-fé na posse do imóvel e distinção entre pessoa jurídica e sócio, bem como omissão no direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. Requereu provimento para reformar o acórdão ou prequestionamento das matérias para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade de julgamento; (ii) verificar a existência de omissão no acórdão recorrido; e (iii) examinar a possibilidade de prequestionamento das matérias ventiladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não é violado pela ausência de intimação sobre a inovação recursal, pois se trata da aplicação de legislação presumidamente conhecida, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 2.057.706/RO, Min. Nancy Andrighi).

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito ou modificação da decisão recorrida.

O acórdão embargado abordou, de forma clara, a questão da simulação do negócio jurídico e sua repercussão na relação possessória, afastando a tese de desvinculação da embargante em relação aos atos do sócio José Regattieri Filho, não havendo omissão no enfrentamento das matérias alegadas.

O pedido de direito de retenção pelas benfeitorias foi corretamente considerado inovação recursal, em conformidade com a decisão de primeiro grau, inexistindo vício na análise.

A pretensão de prequestionamento pressupõe a existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada (TJES, EDAC 48140164095).

Não se constatou caráter protelatório nos embargos, motivo pelo qual não foi aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) não é violado pela aplicação de requisitos de admissibilidade recursal, pois decorrem da legislação presumidamente conhecida.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou modificação da decisão recorrida.

O prequestionamento pressupõe a existência de vícios no acórdão recorrido, sendo incabível na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 1.201 e 1.219.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023, DJe 16/6/2023.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024.

TJES, EDAC 48140164095, Rel. Des. Subst. Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 18/7/2017, DJe 26/7/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
(id.9912364) opostos por
POSTO PIO XII COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra o acórdão lavrado por esta 2ª Câmara Cível, que, nos autos de ação de embargos de terceiro, julgou improcedente o recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade do contrato de locação, bem como a simulação no negócio jurídico envolvendo a posse de imóvel.

Em suas razões, o embargante requer a nulidade do julgamento por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) ou, alternativamente, a modificação do acórdão para o provimento da apelação, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve omissão na análise da tese recursal relativa à boa-fé do embargante, que teria ocupado o imóvel legitimamente por mais de 15 anos, com amparo no art. 1.201 do Código Civil;
(ii)
não foi enfrentada a distinção entre a pessoa jurídica PETROCENTRO e o sócio JOSÉ REGATTIERI, sendo que a embargante não poderia ser atingida pelos atos simulados atribuídos ao referido sócio;
(iii)
o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel constitui consectário lógico do desfazimento da relação contratual, conforme previsão do art. 1.219 do Código Civil, sendo equivocada a conclusão do acórdão que considerou tal pleito como inovação recursal;
(iv)
a ausência de enfrentamento das matérias acima caracteriza negativa de prestação jurisdicional, sendo imprescindível o prequestionamento dos dispositivos legais e princípios aplicáveis para eventual recurso aos tribunais superiores.

Requer, ao final, sejam providos os embargos de declaração, a fim de que seja reformado o acórdão, para reconhecer a posse legítima do imóvel, a boa-fé, bem como o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e, subsidiariamente, requer a manifestação expressa da matéria ventilada, no intuito de prequestionar a matéria.

De início, registro que o acórdão lavrado por esta 2ª Câmara Cível não constitui violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação do embargante para manifestação acerca da possibilidade de reconhecimento da inovação recursal, uma vez que aplicável o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Em sendo assim, não que se falar em nulidade do julgamento por violação ao princípio da não surpresa.

Outrossim, como é cediço, os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Com efeito, naquilo que diz respeito à omissão apontada pelo embargante, depreende-se que o acórdão recorrido abordou, de forma clara, as razões pelas quais há conclusão de que o embargante não conseguiu demonstrar a desvinculação dos atos praticados por José Regattieri Filho, sem que se possa extrair, de modo algum, vício na sua fundamentação, a teor do que se extrai do seguinte excerto do seu voto condutor:

“No caso em tela, em consonância com o posicionamento do Juízo
a quo
, denota-se do contrato social da empresa embargante anexado à petição inicial, que essa foi constituída em 2005, com registro na JUCEES em 25/04/2005.
Portanto, antes dessa data, a Embargante não poderia ter praticado qualquer ato
,
nem possuído qualquer bem, em que pese a alegação de que possui a posse do imóvel desde 2004.

Por outro lado,
verifica-se que, em 1986, houve uma alteração na sociedade PETROCENTRO LTDA., com a entrada de José Regattieri Filho como sócio e a transferência da posse do imóvel para ele.
Mesmo com várias alterações contratuais subsequentes e a saída de José Regattieri Filho da sociedade, a PETROCENTRO LTDA manteve sua sede no imóvel até pelo menos 2005, quando firmou um contrato de locação com a Embargante, ou até 2007, quando ocorreu a suposta transferência de direitos de posse para a Embargante.

Ocorre que, em 2005,
foi ajuizada a ação principal discutindo a nulidade das alterações contratuais nº 10 e 11
e a retirada do controle da PETROCENTRO LTDA de José Regattieri Filho, resultando em decisão favorável à pretensão autoral em 2008.

Ainda que assim não o fosse, na esteira do entendimento externado pelo Juízo
a quo
,
observa-se que o instrumento particular de cessão de direitos possessórios apresentado é datado de 1986 e foi redigido em "fonte Arial", uma fonte que não estava disponível na época, indicando possível falsificação do documento
.

Em sendo assim, considerando todo o contexto fático e jurídico trazido aos autos,
a simulação do negócio jurídico é evidente
, conforme apontado pelos embargados e corroborado pelas provas apresentadas”. (grifamos)

Veja-se que foi enfrentada, expressamente, a questão relativa à simulação do negócio jurídico, o que, de acordo com o Colegiado da 2ª Câmara Cível, repercutiram diretamente sobre a relação possessória discutida, razão pela qual não há que se falar em omissão.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em contradição ou omissão no ato objurgado.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Por fim, em que pese a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório, como alega o embargado.
Conquanto, infelizmente, os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde da existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não reponta comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Entretanto, impede acautelar que, persistindo as irresignações do embargante, com nova oposição de aclaratórios objetivando apenas a rediscussão da matéria, poderá caracterizar-se sua protelação, a ser aplicado, via de consequência, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)